Tribunal: TJDFT
Processo: 0729962-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. FEITO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULITATIS.

1. Tratando-se o endereço do réu de condomínio edilício reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC

2. Não tendo a ré agravante colacionado aos autos quaisquer elementos probatórios hábeis a confirmar suas alegações, não há que se falar em nulidade de citação.

3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.